Tribunal: TJDFT
Processo: 0790218-76.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA E DECISÃO SURPRESA. PRELIMINARES REJEITADAS. FAMÍLIA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS FIXADOS EM SENTENÇA. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. À vista da diretriz estabelecida pelo princípio da dialeticidade, previsto no art. 1010, incisos II a IV, do CPC, a apelação deverá conter os fundamentos de fato e de direito pelos quais a parte entende que a sentença impugnada deve ser reformada. 1.1. É atribuição do apelante a demonstração dos motivos que sustentam o alegado desacerto da sentença recorrida, pois, ao contrário, não pode haver o conhecimento do recurso. 1.2. Percebe-se que em suas razões recursais o apelante impugnou as conclusões exaradas na sentença, tendo justificado suficientemente os motivos pelos quais entende que o ato decisório deve ser reformado. 1.3. Verifica-se que o apelante procedeu à devida impugnação aos fundamentos adotados pelo Juízo singular, não tendo ocorrido a alegada violação ao princípio da dialeticidade.
2. Convém destacar que não é possível submeter a este Egrégio Sodalício o exame de questões que não foram decididas pelo Juízo singular na sentença, mesmo que se trate de tema de ordem pública, pois, ao contrário, haveria supressão de instância.
3. Em relação ao alegado cerceamento de defesa e à indicada decisão surpresa, constata-se que ao oferecer contestação, o réu teve oportunidade de se manifestar a respeito da sua capacidade contributiva, não havendo qualquer inovação fática ou documental na sentença que justifique a alegação de decisão surpresa. 3.1. Ademais, verifica-se que o contraditório e a ampla defesa foram plenamente observados, sendo certo que a questão foi devidamente debatida nos autos.
4. Na presente hipótese a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se é possível reduzir o montante dos alimentos prestados pelo apelante à sua filha, fixado pelo Juízo singular.
5. A obrigação de prover o sustento dos filhos é de ambos os genitores, sendo certo que cada um deve concorrer na medida de suas possibilidades.
6. No caso em deslinde verifica-se que a genitora detém a guarda unilateral do adolescente, de modo a arcar com a maior parte das despesas ordinárias e extraordinárias do filho. 6.1. Em relação às possibilidades do alimentante, verifica-se que, embora tenha alegado auferir renda de R$ 1.744,17 (mil, setecentos e quarenta e quatro reais e dezessete centavos), os contracheques acostados aos autos demonstram remuneração bruta superior a R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais). 6.2. Convém destacar que o recorrente não tem outros filhos e, apesar de afirmar que lida com dificuldades financeiras, não trouxe aos autos elementos de prova que corroborem a aludida alegação. 6.3. Assim, o recorrente não se desincumbiu, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, do ônus de provar a alegada impossibilidade de suportar a obrigação que lhe fora imposta. 6.4. Em relação à alegada situação de desemprego, observa-se que decorre de livre escolha do recorrente, tratando-se de condição transitória, que não afasta sua obrigação de prestar assistência material à filha com menos de 18 anos.
7. Com efeito, não há razão para a pretendida reforma da sentença, pois o critério adotado pelo douto Juízo singular é proporcional e razoável. 7.1. Assim, ao sopesar o binômio necessidade da alimentanda e possibilidade do alimentante, não há justificativa para a redução requerida pelo genitor, mostrando-se razoável e proporcional a manutenção da prestação de alimentos no montante correspondente a 40% (quarenta por cento) do valor do salário-mínimo.
8. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido em parte e desprovido.